Tribunal: TJMT
Processo: 1017247-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017247-33.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.748.491/0001-89 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RK COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 09.510.816/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUADRO DE CREDORES PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. MEIO OFICIAL PARA A PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO §1o DO ART. 52 DA LEI 11.101/2005. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 8o DA LEI 11.101/2005. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO INTEMPESTIVA. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
O §1o do artigo 52 da Lei 11.101/05 prevê que “o juiz ordenará expedição de edital, para publicação no órgão oficial [...]”, portanto, a lei de regência da matéria em nenhum momento restringe a publicação tão somente ao Diário Oficial do Estado, mas sim esclarece que deve ser realizada em órgão oficial.

2.
O Diário de Justiça Eletrônico é meio oficial para a publicação da lista de credores, conforme se depreende do artigo 1o da Resolução 002/2007/OE.

3. O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

a parte Embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio.

4. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

5. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 38478464), opostos por
Petrobras Distribuidora S/A.,
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, (Id. 36489467).

A parte Embargante argumenta que o acordão incorreu em erro de premissa fática, ao considerar como válida a publicação da lista de credores no Diário da Justiça Eletrônico, uma vez que “
a lei prevê a obrigatoriedade das publicações serem levadas a efeito no Diário Oficial do Estado, sendo esse o único meio capaz de conferir publicidade à lista de credores.
” (Id. 38478464, pág. 2, destaques no original)

Requer o acolhimento destes embargos, para o fim de conceder efeitos infringentes aos embargos.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 39578494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante argumenta que o acordão incorreu em erro de premissa fática, ao considerar como válida a publicação da lista de credores no Diário da Justiça Eletrônico, uma vez que “
a lei prevê a obrigatoriedade das publicações serem levadas a efeito no Diário Oficial do Estado, sendo esse o único meio capaz de conferir publicidade à lista de credores.
” (Id. 38478464, pág. 2, destaques no original)

O §1o do artigo 52 da Lei 11.101/05, prevê que “o juiz ordenará expedição de edital, para publicação no órgão oficial [...]”.

Vê-se, portanto, que a lei de regência da matéria em nenhum momento restringe a publicação tão somente ao Diário Oficial do Estado, mas, sim, esclarece que deve ser realizada em órgão oficial.

Nesse contexto, artigo 1o da Resolução no 002/2007 assim dispõe:

“Art. 1o - INSTITUIR O DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, como meio oficial de publicação dos atos judiciais e administrativos da Justiça Estadual de 1o e 2o graus de jurisdição.”

Destarte, diverso do afirmado pela Embargante, o Diário Eletrônico da Justiça é meio oficial para a publicação da lista de credores, inexistindo ofensa ao §1o do artigo 52 da Lei 11.101/05.

A bem da verdade a Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020